Tribunal: TJDFT
Processo: 0703531-88.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0703531-88.2022.8.07.0009 EMBARGANTE: MANOEL ALEXANDRE DE SOUSA EMBARGADOS: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., BANCO INTER SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, ITAÚ UNIBANCO S.A., CARTÃO BRB S/A, BANCO PAN S.A, BANCO C6 CONSIGNADO S.A. DESPACHO Nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil, intimem-se a parte embargada para que se manifeste acerca dos embargos de declaração opostos por MANOEL ALEXANDRE DE SOUSA (ID 60272997). Após, retornem-me os autos conclusos para análise. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014